Tribunal: TJPA
Processo: 0856523-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856523-41.2019.8.14.0301

APELANTE: ERICO DEANE DE ABREU SA DINIZ, INGRID MARILIA FREITAS GALVAO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou as rés à restituição integral das parcelas pagas, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais por atraso na entrega de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de impossibilidade de cumulação entre a ordem de devolução dos valores pagos e a condenação à indenização dos lucros cessantes pode ser conhecida em sede de agravo interno; e (ii) se a decisão monocrática deve ser reformada quanto aos lucros cessantes, danos morais e à retenção de valores, em razão do atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se conhece de tese alegada somente em agravo interno, por configurar inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa.

2.

Em casos de atraso na entrega de imóvel, é pacífico o entendimento de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido.

3.

Danos morais configurados, tendo em vista a frustração das expectativas dos compradores, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem. Mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em consonância com os precedentes desta Corte.

4.

Em casos de inadimplemento contratual causado pela construtora, não se aplica a cláusula de retenção. A restituição integral das parcelas pagas pelos recorridos mostra-se justa e adequada, tendo em vista a frustração do objeto contratual, além de respeitar a jurisprudência e a legislação consumerista, nos termos da Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "Em casos de inadimplemento por atraso na entrega de imóvel, o consumidor faz jus à restituição integral dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes e danos morais, quando evidenciada a frustração de expectativas."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 3º; CDC, art. 51, IV; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ; AgInt no REsp 1746714 RS; AgInt no REsp 1252714 PB; AgRg no REsp 1565465 GO; AgInt no REsp n. 1.800.525/SP; AgRg no REsp 1202506/RJ; REsp 1.259.351/SP; Tema 996/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer
em parte e, na parte conhecida, desprover o r
ecurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856523-41.2019.8.14.0301

AGRAVANTES:
BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADOS:
ÉRICO DEANE DE ABREU SÁ DINIZ e INGRID MARÍLIA FREITAS GALVÃO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23268360

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. em face da decisão monocrática de id. 23268360, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da parte Ré
, interposto em face de sentença de parcial procedência do pedido da parte Autora,
ÉRICO DEANE DE ABREU SÁ DINIZ e INGRID MARÍLIA FREITAS GALVÃO, na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS por atraso na entrega de obra.

Na petição inicial (ID 18828823), os autores narram que adquiriram os direitos sobre o apartamento nº 1402 e duas vagas de garagem no empreendimento "Torres Dumont - Torre Pelicano", por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda.

Alegam que a construção ultrapassou o prazo de tolerância contratual, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

Diante disso, os autores pleitearam a indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em contestação, a ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID 18828846) e BERLIM INCORPORADORA defendem que o atraso ocorreu por fatores imprevisíveis e que o contrato já previa a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega. Negou a ocorrência de qualquer inadimplemento e afirmou que a frustração dos autores não justificaria a indenização por danos morais ou materiais.

Sustenta que os autores, ao assinarem o contrato, estavam plenamente cientes das cláusulas que previam retenção de valores em caso de rescisão e assumiram os riscos inerentes ao negócio, tendo concordado com as condições pactuadas, inclusive quanto à possibilidade de dilação do prazo de entrega.

Sobreveio a SENTENÇA de parcial procedência nos seguintes termos (ID 18808886):

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Decretar a resolução do contrato de compromisso de compra e venda, por consequência declarar a nulidade das cláusulas contratuais que atentem contra os princípios consumeristas, em especial a cláusula 8.4;

b) Condenar as rés a restituir aos autores, de forma integral e de uma só vez, os valores pagos, inclusive a título de sinal, taxa de corretagem, dentre outros, caso tenham sido cobrados, conforme pedido pleiteado na inicial, incidindo-se juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar de cada desembolso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até a data da citação, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

c) Condenar os réus a pagar a cada autor a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

d) Condenar as rés, já qualificadas, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir da data prevista para a entrega da obra e até a data da publicação deste decisusm, atualizado pelo IPCA-E.

Ficam indeferidos eventuais demais pedidos.

Condeno as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

(...)

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA, ora Agravantes, apresentaram recurso de APELAÇÃO no id
18828887
.

Defenderam que o atraso na entrega do imóvel não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, uma vez que se trata de mero descumprimento contratual sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial dos autores, bem como não seriam devidos quaisquer valores a título de lucros cessantes.

Sustentam a legalidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de parte dos valores pagos, alegando que a devolução integral seria excessivamente onerosa e desproporcional.

Argumentam que o contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, e que o atraso na entrega da unidade decorreu de fatores imprevisíveis e alheios ao seu controle.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, sendo julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pedem a redução da condenação a título de danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões da parte autora no ID 18828845.

Sustentam os autores que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso e injustificável, configurando descumprimento contratual por parte da construtora.

Destacam que o valor arbitrado a título de danos morais é condizente com o sofrimento e os transtornos experimentados.

Defendem a manutenção da sentença, destacando que a cláusula de retenção é abusiva e que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à restituição integral em casos semelhantes.

Apelo julgado no id. 23268360. Transcrevo a ementa da monocrática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em razão de atraso na entrega de imóvel.

2.

Sentença condenou as rés a restituírem integralmente as parcelas pagas pelos autores, ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguel presumido, e de danos morais em R$ 10.000,00 para cada autor.

II.
Questão em discussão:
3. A questão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel, imputável à incorporadora, configura dano moral e lucros cessantes, bem como a devolução integral das parcelas pagas, conforme pleiteado pelos autores.

III.
Razões de decidir

4.
Lucros Cessantes
: A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo material nos casos de atraso na entrega de imóvel, independentemente de comprovação de despesas com aluguel. Precedentes citados (REsp 1202506/RJ e Tema 996/STJ).
5.
Danos Morais
: Caracteriza-se o dano moral quando o atraso ultrapassa o mero inadimplemento contratual e causa angústia ao comprador, frustrando suas expectativas e superando os transtornos cotidianos. Considerando a repercussão do atraso, o valor fixado em R$ 10.000,00 é mantido, alinhado à finalidade compensatória e pedagógica da reparação.
6.
Retenção de Valores
: A cláusula de retenção contratual foi considerada abusiva pela sentença e confirmada com base na Súmula 543 do STJ, por atribuir exclusivamente às rés a responsabilidade pelo inadimplemento.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: “Em casos de inadimplemento por atraso na entrega de imóvel, o consumidor faz jus à restituição integral dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes e danos morais, quando evidenciada a frustração de expectativas.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 405; Código Civil, art. 389; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1202506/RJ; Tema 996/STJ

Irresignada, a parte demandada,

BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, interpôs AGRAVO INTERNO (id. 23835337).

Defende a impossibilidade de cumulação entre a ordem de devolução dos valores pagos (em virtude da rescisão contratual) e a condenação à indenização dos lucros cessantes (por atraso de obra)
.

Sustenta a necessidade de adequação da base de cálculo em relação aos lucros cessantes.

Pede que, quanto à condenação ao pagamento de dano moral, os valores sejam diminuídos, pois o montante arbitrado é excessivo e desproporcional.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Subsidiariamente, em caso de condenação pelo inadimplemento contratual relativo, roga que a base de cálculo a incidir sobre os lucros cessantes seja o valor efetivamente pago a época do inadimplemento da entrega; quanto aos danos morais, que seja minorado para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões ao Agravo interno, cfe. id. 24631825.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Prima facie
, é válido ressaltar que, em relação ao argumento manejado pela parte Agravante quanto à impossibilidade de cumulação entre a ordem de devolução dos valores pagos em virtude da rescisão contratual e a condenação à indenização dos lucros cessantes, trata-se de indisfarçável INOVAÇÃO RECURSAL, pois a tese suscitada no agravo interno nunca foi exposta nos autos em momento anterior ao presente recurso.

Verifica-se que, em sede de APELAÇÃO (id. 18828887),
BERLIM INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
apenas sustentaram a necessidade de adequação da base de cálculo em relação aos lucros cessantes; d
efenderam que o atraso na entrega do imóvel não caracteriza, por si só, dano moral indenizável; alegaram a legalidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de parte dos valores pagos, alegando que a devolução integral seria excessivamente onerosa e desproporcional; e argumentaram que o contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega e que o atraso na entrega da unidade decorreu de fatores imprevisíveis e alheios ao seu controle.

Já em sede de contestação (id. 18828846), apenas
defenderam que o atraso ocorreu por fatores imprevisíveis e que o contrato já previa a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega; negaram a ocorrência de qualquer inadimplemento; afirmaram que a frustração dos autores não justificaria a indenização por danos morais ou materiais; e sustentaram que os autores, ao assinarem o contrato, estavam plenamente cientes das cláusulas que previam retenção de valores em caso de rescisão e assumiram os riscos inerentes ao negócio, tendo concordado com as condições pactuadas, inclusive quanto à possibilidade de dilação do prazo de entrega.

Dessa forma, a primeira vez que a tese (de impossibilidade de cumulação entre devolução de valores pagos e lucros cessantes) é suscitada nos presentes autos se dá no contexto do Agravo Interno ora em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal
, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatórios dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28% ( AgRg no REsp nº 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015). 4. Tese não suscitada em recurso especial não comporta análise em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1565465 GO 2015/0268693-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Por fim, registro que, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Assim,
não conheço deste tópico do Agravo Interno
.

No que tange aos demais argumentos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso
.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais, bem como à devolução de valores, ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário.

Pois bem.

DOS LUCROS CESSANTES

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, é cabível o ressarcimento do autor dos valores pagos a título de aluguel de outro imóvel. Caso o empreendimento tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, não teriam arcado com o pagamento do aluguel de outro imóvel.

Diante disso, entendo correta a manutenção da sentença e da monocrática ora agravada no que tange ao ressarcimento de 0,5% do valor do contrato, uma vez que o atraso na entrega do imóvel diretamente resultou na necessidade de contratação de outra moradia pelos autores.

Assim, esse capítulo da sentença apelada (ratificado pela monocrática ora vergastada), de certo modo, está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2:
o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Desta forma, não merece reforma a monocrática neste ponto, pelo que o termo inicial para o período de mora ocorre no fim do prazo de entrega e o termo final na data da rescisão.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site
http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento)
do valor do imóvel previsto em contrato
.

Assim, vejo que não merece reforma a monocrática neste particular, sendo devido o pagamento de lucros cessantes nas mesmas bases.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também vejo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (mais de um ano), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais,
mantenho
o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para
a parte
autor
a
não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pel
a

a
pelad
a
/
a
gravad
a
, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ
. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

DO PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES

Os recorridos alegaram descumprimento do prazo contratual de entrega do imóvel, razão pela qual manifestaram interesse na rescisão do contrato e solicitaram a devolução integral das parcelas pagas. A sentença de origem reconheceu a culpa das rés, ora apelantes, na inadimplência do contrato, determinando a rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos, com base na cláusula de retenção prevista no contrato. Inconformadas, as rés pleiteiam a reforma da sentença para que seja mantida a retenção conforme pactuada no contrato de ID 18828826.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório,
resta evidente que a inadimplência é atribuível exclusivamente às recorrentes, que não cumpriram com o prazo contratualmente ajustado para a entrega do imóvel
.

Conforme jurisprudência consolidada, em casos de inadimplemento imputável exclusivamente ao promitente vendedor, a cláusula de retenção dos valores pagos torna-se abusiva, sendo devida a restituição integral ao consumidor. Esse entendimento encontra-se pacificado pela Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A aplicação da Súmula 543 do STJ visa a preservar o equilíbrio contratual e a assegurar a restituição dos valores pagos ao consumidor, quando verificada a culpa do promitente vendedor. Em casos como o presente, nos quais a inadimplência decorre do atraso injustificado na entrega do imóvel, a devolução parcial com retenção contratual se revela desproporcional e incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial com a vedação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ reforça o direito à restituição integral:

"O consumidor faz jus à restituição integral das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando a rescisão do contrato decorre de inadimplemento imputável à construtora, por força do entendimento consolidado na Súmula 543/STJ." (REsp 1.259.351/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 29/05/2014).

Com isso, considerando que o inadimplemento contratual foi exclusivamente causado pela construtora, verifico que não se aplica a cláusula de retenção. A restituição integral das parcelas pagas pelos recorridos mostra-se justa e adequada, tendo em vista a frustração do objeto contratual, além de respeitar a jurisprudência e a legislação consumerista.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO INTERNO
e, no ponto em que dele conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025